Tribunal: TJES
Processo: 5006546-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006546-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006546-12.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: LUIS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. NÃO REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) Narra o Autor possuir contrato de prestação de serviços de telefonia fixa e internet junto à Requerida desde 2016, sob código do cliente no 899995291000 com a linha 27 3068-7594. Aduz que os serviços contratados foram instalados inicialmente em Serra/ES e nunca sofreu com falhas de fornecimento. Entretanto, solicitou a transferência da instalação para Vitória/ES em 16/02/23 e foi agendada visita técnica para o dia 18 do mesmo mês, mas o técnico não compareceu. (...) Destarte, afirma que por inúmeras vezes manteve contato com a Requerida, conforme protocolos no 270220239765225, 270220239780817, 270220239901721 e 270220239765225, sem êxito e se encontra em uma situação de grave prejuízo face ao problema relatado. (...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA REALIZE A INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET E QUE APRESENTE A GRAVAÇÃO DAS LIGAÇÕES OCORRIDAS, CONFORME PROTOCOLOS APRESENTADOS. AO FINAL, PUGNA PELA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA, SOB PENA DE MULTA, OU CASO NÃO SURTA EFEITOS SEJA PROVIDENCIADO PERDAS E DANOS EM FACE DA REQUERIDA, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA RÉ A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) E DETERMINAÇÃO PARA QUE HAJA A INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, EM QUE POSTULA A REVISÃO DO JULGADO PARA QUE SEJAM OS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES OU, DE MODO SUBSIDIÁRIO, A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AS RAZÕES RECURSAIS, COM EFEITO, SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO GUERREADO, EM ESPECIAL PORQUE A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, NÃO CONSEGUE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DA FALHA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
A RÉ QUESTIONA SEM RAZÃO A APLICAÇÃO DA MULTA NO ATO SENTENCIAL. CONSTATA-SE, SOBRE O TEMA, QUE O VALOR A TÍTULO DE MULTA POSSUI NATUREZA SANCIONATÓRIA, DE MODO A INCUTIR NA RÉ O PROPÓSITO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOB TAL VIÉS, É ABSOLUTAMENTE INADEQUADO O QUESTIONAMENTO DA RÉ SOBRE A SANÇÃO EM SI, REFLETINDO TÃO SOMENTE QUE O SEU ARBITRAMENTO É RAZOÁVEL, TANTO QUE PROVOCA NA PARTE RÉ O TEMOR DE SUA EXIGIBILIDADE EM MOMENTO FUTURO SE CONSTATADA A INADIMPLÊNCIA OBRIGACIONAL. ACERTO DO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AO TÓPICO, MANTENDO-SE INALTERADA A MULTA A TAL TÍTULO.
POR FIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
CONDENO
A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)